Tribunal: STF
Processo: Rcl 65293
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Valec – Engenharia Construções e Ferrovias S.A, em face de ato do Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Guanambi-BA, nos autos do Processo nº 0003541-57.2011.4.01.3309, que, ao desconsiderar a aplicação do Regime de Fazenda Pública à reclamante, empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento das ADPFs 275 e 387. 



    Aduz, também, que ao condenar a Valec ao pagamento de juros compensatórios, a decisão reclamada viola o decidido na ADI 2.332. 



    Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação por utilidade pública. 



    A Reclamante assevera-se ser empresa pública federal controlada e dependente, que não objetiva lucros e não atua em regime de concorrência com o setor privado. Promove desapropriações de interesse da União e submete-se a Lei de Responsabilidade Fiscal. 



    Dessa forma, não seria possível exigir-se da VALEC o depósito do valor da condenação, mas reconhecer a necessidade da inclusão do débito no regime de precatórios ou requisição de pequeno valor, consoante entendimento desta Suprema Corte. 



    Sustenta-se, ainda, a impossibilidade de a decisão reclamada em manter, em cumprimento de sentença, a condenação com a taxa de juros compensatórios no percentual de 6% (seis por cento) por não haver prova da perda de renda sofrida pelo Expropriado.



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada até o final do julgamento desta ação. No mérito, pleiteia seja julgada procedente a presente reclamação, com a finalidade de cassar o ato reclamado a fim de garantir a equiparação do regime aplicado à Valec com o regime aplicado à Fazenda Pública, bem como para excluir da condenação o pagamento de juros compensatórios. 



    Em despacho de 07.02.2024, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 19).



    O Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “Não Existe o Nº” (eDoc 23).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa (eDoc 26):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332/DF. SÚMULA 734/STF. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela parcial procedência da reclamação, para que seja observado o regime de precatórios para o pagamento da indenização devida, em observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 387/PI e 275/PB.“



    Deixo de reiterar o pedido de informações, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam .



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Na presente reclamação alega-se violação ao decido na ADPF 387 - a qual julgou possível aplicar-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público, desde que tenha natureza não concorrencial - e também da ADI 2.332, em que se julgou constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. Confiram-se as ementas dos julgados: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE . REGIME JURÍDICO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA DESAPROPRIAÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL . 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso.



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), ‘(ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria.



    5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941.



    6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88).



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’.” 



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que a reclamante é empresa pública federal, prestadora de serviço público essencial cuja finalidade principal consiste em promover o sistema ferroviário nacional pois titular de ferrovias as quais lhe foram concedidas pela Lei nº 11.772/2008. Nessa função, por vezes, é necessário a desapropriação terras, por utilidade pública, para União. 



    Eis o teor do ato reclamado (eDoc 14):



    “Cuidam-se os autos ação expropriatória em que a VALEC – ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A, empresa pública federal, objetiva a decretação de desapropriação e imissão na posse em face de Durval Anísio Fernandes Pereira, tendo por objeto a expropriação da área de 10,42 ha (dez hectares e quarenta e dois ares), denominada "FAZENDA RAPÃO", situada no distrito de Brejinho da Ametistas, do município de Caetité-BA, para fins de necessidade de alargamento da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (área 01 – 0,01 ha, e área 02 – 0,02 há), perímetro abrangido por declaração de utilidade pública de 20/07/2017, publicado no DOU na mesma data.



    Decisão ID 1589252362 determinou o levantamento dos valores depositados em favor dos expropriados, bem como a intimação da VALEC para impugnar o cumprimento de sentença, considerando o pedido para pagamento do valor remanescente tido como devido de R$ 15.653,69 (quinze mil e seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos).



    Manifestação da VALEC ID 1606359359 alegando que parte do título se tornou inconstitucional, em razão do julgamento final da ADI 2.332, apontando excesso de execução e postulando rediscussão da matéria.



    Instados, os exequentes/expropriados deixaram correr in albis o prazo para manifestação.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que a VALEC alega inconstitucionalidade do título judicial formado nos presentes autos após julgamento final da ADI 2.332 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Para tanto, cumpre, transcrever excerto dos embargos de declaração nos embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade 2.332 proferido pela própria Corte:



    “Não se pode extrair de uma decisão sobre modulação de efeitos temporais da decisão qualquer deliberação tendente à superação de decisões transitadas em julgado. Essa controvérsia não está posta no caso e, portanto, a Corte não pode, tecnicamente, ter sido obscura a esse respeito. 7. O julgamento desenvolvido nos presentes autos não trouxe inovação alguma a respeito da matéria da coisa julgada. Desse modo, aplicam-se ao caso os dispositivos constantes do art. 535, III, §§ 5º e 8º, do Código de Processo Civil (CPC), cuja constitucionalidade já restou atestada por esta Corte (…)



    Além disso, não sendo a desapropriação uma relação jurídica de natureza continuada, há que se aplicar aos casos decididos definitivamente o entendimento fixado no Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Em outros termos, para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Outrossim, a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial.



    No caso dos autos, o presente título judicial transitou em julgado em 27/09/2021, antes do julgamento definitivo da ADI ocorrido somente em 10/06/2023, não cabendo a este Juízo neste momento a modificação.



    Do exposto, REJEITO a impugnação apresentada.



    Intime-se a VALEC para em 15 (quinze) dias depositar o valor remanescente, devendo se manifestar objetivamente sobre os cálculos apresentados pelos expropriados, sob pena de homologação do valor apontado.



    Quanto a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para que se proceda com a averbação definitiva de acordo com artigo 29 do Dec. Lei.3.365/41, observo que a comunicação poderá ser feita pela própria interessada.



    A sentença desde que acompanhada de cópia da certidão de trânsito em julgado possui força de mandado e servirá como título hábil à abertura de matrícula do imóvel, imissão de posse definitiva, e à transferência do domínio em favor da expropriante, com a transcrição no registro de imóveis do Cartório de Registro de Imóveis respectivo.



    Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos para apreciação.” (Destaques no original)



    No caso, entendo que o ato reclamado não guarda a necessária pertinência estrita com o parâmetro de controle, que é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Observe-se que, na origem, cuida-se de ação de desapropriação em que se discute o valor da indenização e o alcance do justo preço do bem expropriado. Já o paradigma tido por violado refere-se ao pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação. 



    Ademais, especificamente sobre o pagamento da diferença entre o montante da indenização e o valor depositado para imissão provisória na posse em ação de desapropriação por utilidade pública, o Plenário do STF reconheceu a repercussão geral da questão no RE 922.144 – Tema 864, conforme ementa respectiva:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida”.



    Assim, reproduzo os fundamentos do meu voto quando da apreciação da matéria no citado paradigma de repercussão geral, no sentido de que o pagamento por precatório de área desapropriada por utilidade pública, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro: 



    “A questão aqui discutida tem relevância para a concretização do âmbito de proteção do direito fundamental à propriedade (art 5º, XXII e XXIII, CRFB), especialmente quanto à conformação desse direito em relação ao instituto da desapropriação (art. 5º, XXIV, CRFB). 



    A questão constitucional em julgamento, assim, reside em saber a diferença apurada entre o valor inicialmente depositado e o valor efetivo da indenização final, determinada em juízo, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição.



    Dessa forma, é certo que a Constituição prevê, de forma expressa, no art. 5º, XXIV, que a indenização expropriatória deve ser prévia, justa e em dinheiro, ressalvados os casos nela previstos. 



    Entendo que não se trata de sobrepor as razões de ordem normativa às de ordem fática. Ao contrário. Trata-se de compatibilizar a prerrogativa conferida ao Poder Público de desapropriação com a garantia deferida ao particular, pelo legislador constituinte, de receber a indenização de forma justa e prévia, em dinheiro. Não há conformidade entre a garantia de pagamento prévio com o regime do art. 100 da CRFB. 



    A sistemática dos precatórios apresenta-se como a opção do legislador constituinte para a quitação das dívidas reconhecidas judicialmente contra a Fazenda Pública, mas não permite pagamento da indenização prévia.



    O gravame para o particular, sem dúvida, é desproporcional, na medida em que se vê privado da propriedade e também da possibilidade de compensação prévia. 



    Não há dúvida de que a desapropriação atende ao interesse público. No entanto, a exigência de indenização prévia é necessária, para que se efetive a harmonização dos direitos e garantias individuais e coletivos, sem a supressão de nenhum destes. 



    O pagamento na via do precatório, portanto, não é consentâneo com a garantia do direito fundamental à propriedade e à justa indenização em dinheiro, garantia prevista na Constituição”.



    Ante o exposto, por entender pela ausência de aderência entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, nego seguimento a presente reclamação nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, ficando prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente